Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual.
2. Não há qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal de Justiça.
3. Considerando que a pesquisa requerida será realizada pela primeira vez, a pretensão não se mostra como medida desnecessária, ou como um embaraço desnecessário aos trabalhos prestados pelo Judiciário. Nesse cenário, revela-se razoável o deferimento do Agravo de Instrumento a fim de possibilitar a reiteração automática da pesquisa no sistema SISBAJUD, por 30 (trinta) dias.
4. Recurso conhecido e provido.